Tribunal: TJSP
Processo: 2044102-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Duplicidade na cessão de precatório judicial – Dúvidas existentes acerca da titularidade – Prévio esclarecimento necessário – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Embargos rejeitados.